Tribunal: TJDFT
Processo: 0725162-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0725162-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: EDCiv – Embargos de Declaração Embargante: Banco do Brasil S/A Embargado: Luiz Paulino da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A (Id. 31098213) contra o acórdão (Id. 30919083) que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator